Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Efeito suspensivo ao recurso especial. Alegação de omissão quanto à duração da penhora e à motivação para mitigação da impenhorabilidade salarial. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por William Ramon Alves de Oliveira Santiago e Mayara Raissa Alves de Oliveira Santiago contra acórdão do Conselho da Magistratura que, ao julgar agravo interno, manteve o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso especial voltado ao reconhecimento da impenhorabilidade de 30% de verbas salariais, sob o fundamento de ausência de periculum in mora e fumus boni juris. Os embargantes alegam omissão quanto (i) à ineficiência da penhora, que perduraria por cerca de 65 anos, (ii) à violação ao princípio da duração razoável do processo e (iii) aos critérios para mitigação da impenhorabilidade salarial.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ineficiência da penhora, a duração razoável do processo e a necessidade de motivação individualizada para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já examinados no julgamento do agravo interno.

III – Razões de decidir
3. O julgador verifica que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos relativos ao periculum in mora, analisando a alegação de risco à subsistência e concluindo que a constrição no percentual de 30% (trinta por cento) preserva o mínimo existencial e observa a jurisprudência do STJ acerca da mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial.
5. O acórdão embargado examina o fumus boni juris e destaca que as decisões anteriores — inclusive da Sétima Turma Cível — rejeitaram a pretensão dos embargantes
6. A análise da afetação do Tema 1.230/STJ foi expressamente realizada, reconhecendo que sua submissão ao rito dos repetitivos não implica automática revisão da jurisprudência existente.
7. Os aclatórios buscam nova apreciação da matéria já decidida, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, não havendo qualquer vício que autorize a integração ou modificação do acórdão.

IV- Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.